Tribunal: STF
Processo: HC 156017
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.  CRIME MILITAR. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NOTÍCIA DE AMEAÇAS A TESTEMUNHAS. CRIME COMETIDO NA CONDIÇÃO DE POLICIAL. REPROVABILIDADE EXACERBADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.
    1. O ‘habeas corpus’ não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
    3. No caso, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da prisão como forma de garantia da ordem pública e garantia da instrução criminal, pois, segundo consta, o paciente e corréus, na condição de policiais militares, teriam subtraído, mediante grave ameaça, o valor de cerca de R$ 4.500,00 de estabelecimento para onde, supostamente, teriam se dirigido para averiguar existência de prática de tráfico de drogas.
    4. O crime reveste-se de especial gravidade e reprovabilidade pela circunstância de o paciente e corréus serem policiais militares, de modo que a prática, em tese, de condutas criminosas – exatamente do tipo que deveriam combater –, representa a completa corrupção e desvirtuamento da atividade de agente de segurança pública.
    5. A necessidade da segregação foi reforçada pelas notícias de ameaças às testemunhas, sendo que, em consulta ao andamento dos autos no ‘site’ do Tribunal ‘a quo’, verifica-se que a instrução ainda não se encerrou, mostrando-se concreta, com base nas notícias existentes, a possibilidade de interferência nas investigações.
    6. O entendimento desta Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la.
    7. Ordem não conhecida.”
    (HC 430.498/RJ, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA – grifei)
    Busca-se, na presente impetração, a concessão da ordem de “habeas corpus”, para que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, em razão de suposta falta de fundamentação idônea.
    Requer-se, subsidiariamente, a substituição da custódia preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. EDSON DE OLIVEIRA DE DE ALMEIDA, opinou pela denegação da ordem de “habeas corpus”.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar o pleito em causa.  E, ao fazê-lo, observo que os elementos produzidos nesta sede processual desautorizam o acolhimento, na espécie, da pretensão deduzida pela parte impetrante.
    Todos sabemos que a privação cautelar da liberdade individual é sempre qualificada pela nota da excepcionalidade. Não obstante o seu caráter extraordinário, a prisão cautelar pode efetivar-se, desde que o ato judicial formalizador de sua decretação tenha fundamentação substancial, apoiando-se em elementos concretos e reais que se ajustem aos requisitos abstratos – juridicamente definidos em sede legal – autorizadores da decretação dessa modalidade de tutela cautelar penal (RTJ 134/798, Red. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    É por essa razão que o Supremo Tribunal Federal, em pronunciamentos sobre a matéria (RTJ 64/77, Rel. Min. LUIZ GALLOTTI, v.g.), tem acentuado, na linha de autorizado magistério doutrinário (JULIO FABBRINI MIRABETE, “Código de Processo Penal Interpretado”, p. 688, 7ª ed., 2000, Atlas; PAULO LÚCIO NOGUEIRA, “Curso Completo de Processo Penal”, p. 250, item n. 3, 9ª ed., 1995, Saraiva; VICENTE GRECO FILHO, “Manual de Processo Penal”, p. 274/278, 4ª ed., 1997, Saraiva), que, uma vez comprovada a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de meros indícios de autoria – e desde que concretamente ocorrente qualquer das situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal –, torna-se legítima, presentes razões de necessidade, a decretação, pelo Poder Judiciário, dessa especial modalidade de prisão cautelar.
    É inquestionável, portanto, que a antecipação cautelar da prisão – qualquer que seja a modalidade autorizada pelo ordenamento positivo (prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, prisão decorrente da decisão de pronúncia e prisão resultante de sentença penal condenatória recorrível) – não se revela incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência (RTJ 133/280 – RTJ 138/216 – RTJ 142/855 – RTJ 142/878 – RTJ 148/429 – HC 68.726/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, v.g.).
    O exame da decisão que impôs a prisão preventiva ao paciente evidencia que tal ato sustenta-se em razões de necessidade, confirmadas, no caso, pela existência de base empírica idônea.
    Cumpre registrar, por relevante, que o Supremo Tribunal Federal tem entendido, em precedentes de ambas as Turmas (HC 94.330/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 98.754/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 104.510/GO, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 104.522/MG, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX – HC 108.145/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 109.436/ES, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 110.313/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 110.848/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RHC 106.697/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.), que se reveste de fundamentação idônea a prisão cautelar decretada contra acusados/réus cujo comportamento revele, concretamente, sua possível periculosidade, evidenciada pelo “modus operandi” da realização da prática delituosa, especialmente em situações como a referida na decisão que impôs a custódia preventiva, cuja motivação pôs em destaque, na espécie, que o ora paciente e os corréus, policiais militares, “(...) se utilizaram da parcela do Poder que lhe fora outorgada pelo Estado para, supostamente, cometer arbitrariedades e obter vantagens ilícitas”:
    “Agravo regimental em ‘habeas corpus’. Processual Penal. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Impossibilidade. Medida extrema justificada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Prisão domiciliar. Questão não debatida no Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Agravo regimental não provido.
    1. A prisão preventiva do agravante foi devidamente justificada em sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta e seu ‘modus operandi’. Segundo os autos, ele foi ‘acusado de fazer uso justamente de seu cargo público [policial militar] para extorquir, inicialmente, R$ 32 mil, mediante o primeiro sequestro da vítima e, em seguida, exigir a obtenção de R$ 100 mil de resgate, após privar a vítima pela segunda vez de liberdade. Foi o ofendido arrebatado em sua residência, na frente de sua esposa e suas filhas menores, depois de agressão extrema, com o emprego de armas de fogo das espécies fuzil e pistola, trajando a farda própria da corporação, utilizando viatura policial’.
    2. É do entendimento da Corte que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta criminosa e por seu ‘modus operandi’, legitima a manutenção da segregação cautelar.
    3. O pleito de prisão domiciliar formulado não foi submetido ao crivo do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária no STF configuraria inadmissível supressão de instância, não sendo o caso, ademais, de concessão da ordem de ofício, uma vez que não ficou demonstrado nos autos que o agravante seria imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência (CPP, art. 318, III).
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 144.916-AgR/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    “I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo ‘modus operandi’ mediante o qual foi praticado o delito.
    II – Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes.
    III – Ordem denegada.”
    (HC 111.521/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. IMPUTAÇÃO DOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 121, § 2º, INC. II E V, DO CÓDIGO PENAL E NO 244-B, § 2º, DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO RECORRENTE EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS.
    1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo ‘modus operandi’, o risco concreto de reiteração criminosa e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes.
    2. A presença de condições subjetivas favoráveis não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se tem na espécie vertente.
    3. Recurso ao qual se nega provimento.”
    (RHC 110.575/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    Impende destacar, no ponto, que tal orientação tem sido observada em sucessivas decisões proferidas por eminentes Juízes desta Corte (HC 110.472-MC/RJ, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 113.704-MC/MG, Rel. Min. ROSA WEBER – HC 113.809-MC/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 113.870-MC/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.).
    Vê-se, pois, que esta Corte Suprema tem considerado legítimas as decisões que, apoiadas na periculosidade do agente e/ou no “modus operandi” do comportamento delituoso, decretam a prisão cautelar, tal como ocorreu na espécie ora em julgamento.
    Reafirme-se, portanto, que “A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de ser idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo ‘modus operandi’ da conduta delituosa” (HC 131.221/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei).
    Em uma palavra: “O especial modo de execução do crime,  auferido por intermédio de circunstâncias do caso concreto, pode constituir indicação suficiente da periculosidade do agente” (HC 123.024/SP, Red. p/ o acórdão Min. EDSON FACHIN – grifei).
    De outro lado, evidencia-se, ainda, no caso em exame, fato impregnado de inquestionável relevo jurídico, apto, por si só, a conferir plena legitimidade à manutenção da prisão cautelar do ora paciente.
    Refiro-me ao fundamento exposto no acordão ora questionado – e ressaltado pelo Ministério Público Federal em sua douta manifestação – de que a prisão cautelar “foi reforçada pelas notícias de ameaças às testemunhas, em especial a vítima, que teria relatado, em sede policial, que os policiais militares o procuraram e o ameaçaram, inclusive após o relato daquele na Delegacia Policial, buscando intimidá-lo” (grifei).
    Essa circunstância impõe que se preserve a eficácia da ordem judicial de privação cautelar da liberdade de locomoção física do paciente em questão.
    É que os elementos existentes nos autos justificam, tal como precedentemente enfatizado, a legitimidade desse excepcional ato de constrição do “status libertatis” do suposto autor da prática delituosa.
    Com efeito, o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte tem assinalado revelar-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais aptos a demonstrar que a permanência em liberdade do suposto autor do delito configura situação de risco à segurança e à integridade física da vítima ou de testemunhas (HC 99.014/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 113.148/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 113.796- -AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 124.587-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DE TESTEMUNHAS. (…).
    1. O decreto prisional, apesar de sucinto, aponta a necessidade da prisão cautelar visando à preservação da integridade física das testemunhas, além de ser explícito quanto à possibilidade de reiteração criminosa.
    …...................................................................................................
    ‘Habeas corpus’ conhecido em parte, denegada a ordem nessa extensão.”
    (HC 93.985/PR, Rel. Min. EROS GRAU – grifei)
    “PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. CP,  ART. 213. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS (CRFB, ART. 93, INCISO IX). PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ‘FUMUS COMISSI DELICTI’. APARÊNCIA DO DELITO. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE DO CRIME REVELADA PELO ‘MODUS OPERANDI’. CRIME DE ESTUPRO CONSUMADO E TENTADO. REITERAÇÃO. AMEAÇA. ARMA BRANCA. VÍTIMA MENOR DE 14 (CATORZE) ANOS, SOBRINHA DO PACIENTE. PROXIMIDADE COM O LAR DA VÍTIMA. (…) ELEMENTOS CONCRETOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR CONFIGURADOS. 
    …...................................................................................................
    4. ‘In casu’: a) o paciente é réu em ação penal que tem por objeto a suposta prática de crime de estupro, consumado cinco vezes, e estupro tentado que resultou em lesões graves, em concurso material (CP, artigos 213 c/c 223, ‘caput’, art. 224, ‘a’, art. 226, II, e art. 14, II), tendo por vítima sua sobrinha, menor de 14 (catorze) anos à época dos fatos;
    b) a integridade física da vítima estava sob ameaça, visto que o paciente, valendo-se da proximidade que guardava com o lar da vítima, reiteradas vezes valeu-se de arma branca para constranger a adolescente a satisfazer sua lascívia;
    …...................................................................................................
    9. Ordem denegada.”
    (HC 103.492/MG, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    Como acentuado, demonstrou-se, plenamente, na espécie, a necessidade da privação cautelar da liberdade individual do ora paciente, cuja custódia provisória resultou – insista-se – de ato decisório suficientemente motivado, tendo por fundamento razões objetivas e idôneas justificadoras dos pressupostos autorizadores da decretação dessa medida excepcional.
    Cabe ressaltar, ainda, por necessário, que a alegação suscitada neste “writ”, segundo a qual “não há notícia de ameaças às testemunhas”, acha-se contrariada pelas informações constantes das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias e pelo E. Superior Tribunal de Justiça, o que torna destituída de liquidez a afirmação da parte impetrante.
    Essa controvérsia, por fazer instaurar situação de dúvida objetiva, compromete, em decorrência da iliquidez dos fatos, a própria admissibilidade do “habeas corpus”, que constitui, como sabemos, verdadeiro processo de caráter eminentemente documental.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – desde que ausente situação de certeza objetiva quanto aos fatos – tem assinalado não se revelar compatível com o âmbito estreito do “habeas corpus” a apreciação jurisdicional que importe em indagação probatória, ou em análise aprofundada de matéria fática, ou, ainda, em exame valorativo dos elementos de prova (RTJ 165/877-878, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 168/863-865, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Como se sabe, a ocorrência de iliquidez quanto aos fatos alegados na impetração basta, por si só, para inviabilizar a utilização adequada da ação de “habeas corpus”, que constitui remédio processual que não admite qualquer dilação probatória (RTJ 110/555 – RTJ 129/1199 – RTJ 163/650-651 – RTJ 186/237, v.g.):
    “A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (RTJ 195/486, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Finalmente, no que se refere ao pleito de substituição da custódia preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, observo que a decisão ora impugnada sequer examinou os fundamentos em que se apoia, quanto a esse específico aspecto, esta impetração.
    Inexiste, portanto, coincidência temática entre as razões invocadas nesta ação de “habeas corpus” em face dessa situação jurídico-processual que venho de referir e aquelas que dão apoio à decisão objeto de impugnação na presente sede processual.
    Essa circunstância (ocorrência de incoincidência temática) faz incidir, na espécie, em relação a este “writ” constitucional, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assim se tem pronunciado nos casos em que os fundamentos apresentados pelo impetrante não guardam pertinência com aqueles que dão suporte à decisão impugnada (RTJ 182/243-244, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – HC 73.390/RS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – HC 81.115/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, v.g.):
    “IMPETRAÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL.
    – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do ‘habeas corpus’, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator.
    Se se revelasse lícito ao impetrante agir ‘per saltum’, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.”
    (RTJ 192/233-234, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “Em ‘habeas corpus’ substitutivo de recurso ordinário, a inconformidade deve ser com o acórdão proferido pelo STJ, e não contra o julgado do Tribunal de Justiça.
    O STF só é competente para julgar ‘habeas corpus’ contra decisões provenientes de Tribunais Superiores.
    Os temas objeto do ‘habeas corpus’ devem ter sido examinados pelo STJ.
    .......................................................................................................
    Caso contrário, caracterizaria supressão de instância.
    ‘Habeas Corpus’ não conhecido.”
    (HC 79.551/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM – grifei)
    Disso tudo resulta que, no tocante à alegação da parte impetrante ora sob análise, as razões que lhe dão suporte, para serem conhecidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de “habeas corpus”, precisam constituir objeto de prévio exame por parte do E. Superior Tribunal de Justiça, sob pena de configurar-se, como precedentemente já acentuado, inadmissível supressão de instância, consoante tem advertido o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte:
    “EXECUÇÃO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DE UM SEXTO DA PENA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL ‘A QUO’. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. ‘WRIT’ NÃO CONHECIDO.
    1. A presente impetração visa ao reconhecimento do direito do paciente em progredir de regime prisional em razão do cumprimento de um sexto da pena.
    2. A questão suscitada pelo impetrante no presente ‘habeas corpus’ não foi sequer apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, já que não tinha sido submetida anteriormente ao crivo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    3. Desse modo, o conhecimento da matéria, neste momento, pelo Supremo Tribunal Federal acarretaria inadmissível supressão de instâncias.
    4. A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que ‘não se conhece de ‘habeas corpus’ cujas questões não foram apreciadas pela decisão contra a qual é impetrado’ (HC 93.904/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 094).
    5. ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 97.761/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Sendo assim, em face das razões expostas, conheço, em parte, do presente “habeas corpus” e, na parte conhecida, acolhendo o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, indefiro-o.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 08 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator